Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-47.2019.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Acórdão que modificou a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária. Ausência de prova da contratação de seguro em nome da embargante, fato constitutivo do direito reclamado. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Acórdão que modificou a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária. Ausência de prova da contratação de seguro em nome da embargante, fato constitutivo do direito reclamado. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.